Tribunal: TJDFT
Processo: 0005412-47.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de apelações criminais interpostas por BRUNO SABÓIA CARDOSO e por SUYANE FRANÇA ALVES (réus) contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Intimados da inclusão do feito na pauta de julgamento na 11a Sessão Ordinária Virtual da 2a Turma Criminal, ambos os réus peticionam, requerendo sustentação oral (ID no 33916483 / 33964276). Defiro os pedidos. Retire-se da pauta virtual e inclua-se o processo em sessão para julgamento presencial por videoconferência. I. Brasília, 06 de abril de 2022. Desembargador ROBSON BARBOSA Relator